Tribunal: STF
Processo: HC 63503
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO CONTRA O TRIBUNAL DE ALÇADA DE MINAS
GERAIS E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO PRIMEIRO PORQUE DEIXOU DE SER AUTORIDADE COATORA, QUANDO DECLAROU
ESTAR O PACIENTE QUITE COM A JUSTIÇA MINEIRA; E TAMBÉM DO SEGUNDO
PORQUE, ATÉ O MOMENTO DA IMPETRAÇÃO, NÃO HAVIA EXAMINADO A QUESTÃO
DEDUZIDA NO PEDIDO FORMULADO PERANTE O S.T.F.. O EXAME, QUE FEZ,
DEPOIS DISSO, SÓ PODE SER ATACADO POR RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL E NÃO POR IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, NEM CONCEDIDO DE OFICIO, ANTE AS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO.